Tribunal: TJSP
Processo: 2096128-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Decisão que, considerando cumprida a obrigação pelo banco, julgou prejudicado o apelo interposto manejado pela autora – Reconsideração da r. decisão reptada noticiada – Carência superveniente – Perda do objeto – Recurso prejudicado.